Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. Preliminares rejeitadas.
3. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios indicados nos arts. 321 e 330 do CPC.
4. Demonstrada a hipossuficiência do autor, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça.
5. A responsabilidade civil do banco/instituição financeira por eventual fato danoso é objetiva, devendo a empresa responder independentemente de culpa, salvo se comprovar a ausência de defeito na prestação dos serviços ou a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro, o que não aconteceu no presente caso.
6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.
7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
8. Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário - quarentena - provocado pela pandemia da COVID-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral.
9. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o coronavírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.
10. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Recurso do autor provido. Recurso do réu parcialmente provido.